Tribunal: STF
Processo: ARE 1452827
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, CAPUT E § 4º DA LEI N. 11.343/2006). CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL. DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, DO CÓDIGO PENAL) SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS.



     PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA FACE À VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA EM SEDE HABEAS CORPUS IMPETRADO PELA DEFESA DE M. QUAESTIO VENCIDA. CONSEQUENTE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE E, QUE PAUTAVA SEU PLEITO ABSOLUTÓRIO NA ILEGALIDADE DA AÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS. PREFACIAL RECHAÇADA.



     DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FAVOR DE R. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE POSSE DA DROGA PARA USO PESSOAL QUE CARACTERIZA CONFISSÃO QUALIFICADA, INCAPAZ DE ENSEJAR A APLICAÇÃO DA DIMINUIÇÃO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



     TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). ALMEJADA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PEDIDO FEITO POR M. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO COM MAUS ANTECEDENTES E DEDICADO AO COMÉRCIO ODIOSO. CIRCUNSTÂNCIA VERIFICADA ATRAVÉS DA EXORBITANTE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA, ALÉM DOS APETRECHOS COMUNS À PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA. ADEMAIS, QUANTIDADE APREENDIDA COM R. E B. QUE SEQUER JUSTIFICARIA A CONCESSÃO DO REDUTOR. MANUTENÇÃO, CONTUDO, NOS TERMOS DA SENTENÇA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL. 



    PENA PECUNIÁRIA. PLEITO DE MITIGAÇÃO DA PENA DE MULTA, EM RAZÃO DA PRECÁRIA CONDIÇÃO FINANCEIRA DE R. INVIABILIDADE. REPRIMENDA COMINADA CUMULATIVAMENTE NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL GRAFADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL. 



    REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALMEJADA A ALTERAÇÃO PARA O ABERTO. PLEITO FORMULADO POR M. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, "B", DO CÓDIGO PENAL.



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REPRIMENDA MANTIDA EM PATAMAR SUPERIOR AOS 4 (QUATRO) ANOS. INVIABILIDADE. 



    DE OFÍCIO, SANÇÃO DE F. ESTABELECIDA EM 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO E SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 46, CAPUT, DO CP. FIXAÇÃO EM PENA PECUNIÁRIA NO VALOR DE 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.



     DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. MANTIDA A CAUTELAR, POSTO QUE OS FUNDAMENTOS FORAM DEVIDAMENTE AVALIADOS NO MOMENTO ADEQUADO E REFORÇADOS PELAS PROVAS COLACIONADAS, QUE DERAM CONTA DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRIME, POSITIVANDO O DECRETO CONDENATÓRIO. MANIFESTO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ACUSADO QUE OSTENTA CONDENAÇÃO ANTERIOR PELA MESMA PRÁTICA DELITUOSA, O QUE INDICA SUA HABITUALIDADE NA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, I E II, DO CPP E PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO ALUDIDO DIPLOMA PROCESSUAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. OUTROSSIM, APELANTE QUE RESPONDEU PRESO TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. - (e-doc. 1.001)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, XLVI, LVI e LXVIII, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 1013).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de ausência de preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada (e-doc. 1.029).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.



    5. Isso porque, dentre o mais relevante, constato que no presente recurso extraordinário não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das matérias constitucionais suscitadas, limitando-se o recorrente a apresentar preliminar formal genérica, pois se evidencia vaga e insuficiente para preencher o requisito do art. 1.035 do CPC a afirmação de que o debate, portanto, acaba por afetar inúmeros jurisdicionados, porquanto está vinculado aos direitos fundamentais do homem, os quais, inclusive, já foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, com temáticas que comportam a devida repercussão geral (e-doc. 1.013, p. 12).



    6. Com efeito, o preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento de sua exigência. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.102.012-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 01/08/2018).



DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. (...) 1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça para inadmitir o recurso extraordinário. Precedente. 2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 3. Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). (...).



    (ARE 1.356.140-AgR, Min. Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 12/09/2022; grifos acrescidos).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator